Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-18.2024.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001243-18.2024.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAKSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.453.021-10 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ - CPF: 015.380.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(em substituição legal)
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
,
EM SINTONIA COM O PARECER ESCRITO E EM DISSONÂNCIA COM O PARECER ORAL, RETIFICADO
EM
SESSÃO
PELO DESPROVIMENTO
RECURSAL.

Ementa:
DIREITO
Processual Penal e Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Mandado de busca e apreensão com identificação por alcunha e endereço preciso. Validade da medida. Confissão parcial. Atenuante reconhecida. Pena redimensionada.
PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
MAKSON PEREIRA DA SILVA
, contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta nulidade do mandado de busca e apreensão e requer absolvição ou desclassificação da conduta para uso próprio. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão:

2. A análise recursal envolve as seguintes questões: (i) validade do mandado de busca e apreensão expedido com identificação do investigado apenas por alcunha e endereço georreferenciado; (
ii
) existência de provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da revisão da Súmula 630 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de busca e apreensão cumpriu os requisitos do art. 243 do CPP, com identificação suficiente do local da diligência e do investigado por alcunha, conforme admitido pela jurisprudência.

4. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelas provas testemunhais e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, que confirmaram a apreensão de substância entorpecente já fracionada, além de dinheiro e documento de terceiro em poder do réu.

5. A confissão parcial do recorrente – que admitiu a posse da droga para uso próprio – permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da nova interpretação da Súmula 630 do STJ, com redução proporcional.

6. Redimensionamento da pena fixada na sentença para 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão e 534 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

7. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi devidamente enfrentada na fundamentação, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. É válida a ordem judicial de busca e apreensão que identifica o investigado por alcunha e indica o endereço completo, ainda que ausente a qualificação formal do morador, desde que a diligência esteja suficientemente justificada e fundamentada.”

“2. A confissão parcial do acusado, consistente no reconhecimento da posse de drogas para uso próprio, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena, nos termos da revisão da Súmula 630 do STJ.”

“3. Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica quando enfrentada de modo claro e fundamentado no corpo do acórdão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 240, §1º, e 243; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 630;

STJ, REsp n. 2.147.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 30/6/2023; TJMT, N.U 1005663-11.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/1/2023, Publicado no DJE 1º/2/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
MAKSON PEREIRA DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do mandado de busca e apreensão, ao argumento de que não houve identificação da pessoa certa [morador, proprietário ou pessoa a ser objeto da busca].

No mérito, postula a absolvição, sustentando a inexistência de provas bastantes para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal. Quando não, pede o redimensionamento da reprimenda imposta, com a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Prequestiona
, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Bugres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

PARECER
(
ORAL
)

EXMO. SR.
DR.
GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Excelências,

Retifico o parecer pelo desprovimento total do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA
– OAB
/MT
26.107-O
.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A defesa aduz, em suas razões recursais, que no mandado de busca e apreensão não houve a identificação da pessoa certa [morador, proprietário ou pessoa a ser objeto da busca], razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do ato e dos demais dele decorrentes.

Na audiência de instrução e julgamento a defesa suscitou a tese de ilegalidade do mandado de busca e apreensão, cujo pleito foi rechaçado pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

“
I – Do Pedido de Reconhecimento da Ilegalidade do Mandado de Busca e Apreensão.

A defesa alegou, em síntese, a ilegalidade do mandado de busca e apreensão devido à falta de fundamentação. Por conseguinte, pugnou pelo relaxamento da prisão preventiva do réu.

Nos autos da ação cautelar de n. 1000805-89.2024.8.11.0008, o MM. Juiz deferiu a representação da autoridade policial, determinando o cumprimento de mandados de busca e apreensão, fundamentando sua decisão na imprescindibilidade da medida para que fosse dada continuidade nas Operação Asfixia e Operação Erga Omnes.

Observa-se da decisão a expressa enunciação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
a estribar o deferimento da providência cautelar, com indicação da necessidade da providência para o aprofundamento e a continuidade da investigação.

Com efeito, no caso dos autos, a autoridade impetrada revelou de modo suficiente a explicação jurídica e necessária para a busca e apreensão, quais sejam, indícios de práticas criminosas envolvendo tráfico de drogas e homicídios ocorridos nesta Comarca, prejuízo da ordem pública e risco de difícil reparação, inclusive diante da informação de que os investigados estariam associados a facções criminosas.

A fundamentação sucinta, com apoio em elementos profícuos trazidos pela autoridade policial, é válida, não se confundindo com a ideia de ausência de motivação.

Conforme o pacífico entendimento jurisprudencial da Suprema Corte,
‘Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação’
(HC 170762
AgR
, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-11-2019, publicado em 29-11-2019).

Saliente-se, neste ponto, que conforme consignou o douto Promotor de Justiça na presente audiência, as residências indicadas pela autoridade policial estavam sendo investigadas como possíveis pontos de venda de drogas (bocas de fumo), incluindo a casa do indivíduo conhecido como ‘MT’, que, segundo as investigações, atuava como distribuidor de entorpecentes.

Aliás, é comum que indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas aluguem casas para se reunir com outros traficantes e usuários.

Desse modo, foi expedido o mandado busca e apreensão na moradia dos investigados e, ainda, de pessoas cuja somente a alcunha foi revelada dentre eles, indivíduo conhecido como
MT
. Vejamos (Id. 144378807– autos n. 1000805-89.2024.8.11.0008):
‘(...) 28. Ademais, com base nas provas coligadas nos autos e em consonância com inteligência do artigo 240, § 1º, ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’, e artigos seguintes do CPP,
DEFIRO a medida de Busca e Apreensão Domiciliar nos seguintes locais
: (...) d)
Endereço 4:
Alcunha ‘MT’ (Distribuidor de Droga ainda não Qualificado), residente à Avenida
Alziret
, 71, Jardim Aripuanã, Barra do Bugres - MT, com georreferência: - 15.07415721536223, -57.18668668372204;(...)’
.

Anota-se que o mandado de busca e apreensão constou, expressamente, o endereço como acima descrito, qual seja:
‘Avenida
Alziret
, 71, Jardim Aripuanã, Barra do Bugres – MT’
(Id.144477646 – autos n. 1000805-89.2024.8.11.0008.

Assim, ao contrário do que a defesa alega, a decisão proferida nos autos n. 1000805-89.2024.8.11.0008, especificamente no Id. 144378807, determina a expedição de ordem de busca domiciliar contra
MT
, que foi posteriormente identificado como
Makson
Pereira da Silva
.

O Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 243 os seguintes requisitos para confecção do mandado:
‘Art. 243. O mandado de busca deverá: I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; II - mencionar o motivo e os fins da diligência; III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.§ 1o Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.§ 2o Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Assim, constata-se que todos os requisitos necessários à legalidade do documento foram devidamente cumpridos, tendo sido indicado com precisão o local em que a diligência ocorreria e o nome do responsável pela casa, além do motivo e da finalidade das buscas, tendo sido subscrito e assinado pela autoridade competente’
.

Dessa forma, considerando que não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão domiciliar em face do réu, rejeito a tese defensiva e
indefiro
o pedido de relaxamento da prisão preventiva (...)’ (ID. 170319012).

A mesma tese foi suscitada – e refutada – nas alegações finais, uma vez que
“a busca e apreensão foram decretadas mediante análise detalhada do caso, trazendo os elementos de convicção que motivaram as medidas de exceção e, assim, devidamente fundamentadas, em total consonância com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e art. 312, Cód. Proc. Penal”
.

De fato, sem embargo dos argumentos aduzidos pela defesa, não há falar em nulidade do mandado de busca e apreensão.

Conforme se infere dos autos, a autoridade policial, em sua representação, apontou diversos imóveis que supostamente seriam bocas de fumo, incluindo aquele onde morava o indivíduo conhecido como “MT”.

Com base em tais informações, o juízo de primeira instância autorizou a busca e apreensão no referido imóvel, apontando, com precisão, o endereço completo, a saber: Avenida
Alziret
, n. 71, Jardim Aripuanã, Barra do Bugres, onde supostamente residia a pessoa de MT que, até aquele momento, ainda não havia sido qualificado.

Logo, ainda que no mandado expedido não tenha sido declinado o nome completo do acusado, houve a identificação do morador do imóvel, conhecido, até aquele momento, pela alcunha
“MT”
.

A propósito, analisando situações semelhantes, o STJ assim decidiu:

“ III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, não há se falar em ilicitude da prova, porquanto, conforme se extrai dos autos, após denúncias anônimas e diligências prévias,
‘a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas residências dos investigados, o que foi deferido pela magistrada de origem’
, afastando a Corte a quo a alegação de nulidade, uma vez que o
‘mandado logrou êxito em indicar o endereço exato e a alcunha do sentenciado’
, nos termos do art. 243 do CPP.

4.
‘O mandado de busca e apreensão atentou aos requisitos do art. 243 do CPP e está adequado às hipóteses do art. 240, § 1º, ‘d’ e ‘e’, do CPP. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente [...]’
(
AgRg
no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023)”
[1]
.

“2. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva (
AgRg
no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023)”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“‘O só fato de o nome do proprietário ou morador não ter sido identificado não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o/a identifique o mais precisamente possível, e não exatamente’ (STJ,
AgRg
no HC 752.826)”
[3]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
denunciou
MAKSON PEREIRA DA SILVA
, epíteto
“MT”
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
16 de março de 2024
, por volta das
06h05min
, em residência particular, localizada na Avenida
Alzirete
, n. 71, Bairro Jardim Aripuanã, Barra do Bugres/MT, o denunciado
MAKSON PEREIRA DA SILVA
, alcunha
‘MT’
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, substâncias entorpecentes, consistentes em
15 (quinze) porções
de substância análoga à
pasta-base de cocaína
pesando aproximadamente
8g
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.79967.

Segundo apurou-se, a equipe da polícia civil, na data e horário mencionado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, realizou-se busca domiciliar no local dos fatos.

Ao que então, foi possível localizar em cima de uma mesa na área dos fundos 2 (dois) invólucros contendo 5 (quinze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína pesando aproximadamente 8g e R$ 98, 00 (noventa e oito) reais em cédulas trocadas, proveniente do comércio ilícito de drogas”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres condenou
MAKSON PEREIRA DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fixando-lhe a reprimenda de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
583 dias-multa
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta, razão pela qual não há falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

As provas dos autos mostram que a Polícia Judiciária Civil de Barra do Bugres, no contexto da Operação Asfixia e Operação Erga Omnes, realizou várias diligências para acompanhar e observar os pontos de venda de drogas naquele município.

Com base nas informações contidas nos Relatórios de Investigação n. 2024.13.19917, n. 2024.13.15862 e n. 2024.13.182613, foi deferida a busca e apreensão, dentre outros, na residência localizada na Avenida
Alzirete
, n. 71, Jardim Aripuanã, Barra do Bugres, com georreferencia em: -15.07415721536223, - 57.18668668372204.

Segundo apurado nas investigações policiais, no referido endereço residia a pessoa de alcunha “MT”, sendo que, até aquele momento, a Polícia Civil ainda não sabia a qualificação do suspeito.

Na manhã de
16/3/2024
, a Equipe de Investigadores da Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no mencionado endereço, conforme se infere das declarações prestadas pelo
IPC NILSON TANAJURA RODRIGUES
na fase inquisitorial,
verbis
:

“QUE nesta manhã de 16/3/2024, a equipe de investigadores deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência localizada na Avenida
Alziret
, n. 71, Jardim Aripuanã, Barra do Bugres-MT. QUE foram abordados os indivíduos que estavam no interior da residência, durante a realização das buscas,
foi localizado pelo IPC Lourival dois invólucros contendo várias porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, já separadas e prontas para a comercialização
, elas estavam em cima de uma mesinha na área dos fundos da casa. QUE ao término e preenchimento da documentação, conduziu-se o proprietário da residência,
Makson
Pereira da Silva
, para a Delegacia, a fim de ser ouvido pela autoridade policial. QUE se ressalta que, durante a revista, foi encontrado na carteira de
Makson
uma cédula de identidade em nome de
André Luís
Josetti

Dorileo
Rosa
. Questionado sobre o motivo da posse deste documento, informou ser de seu padrasto. QUE ao ser perguntado qual seria o nome que constava no documento, divergiu completamente, presumindo-se que este documento estava em sua posse devido a dívida de drogas. QUE foram apreendidos dinheiro em espécie, entorpecentes e aparelhos celulares”.

As declarações acima transcritas foram ratificadas, na fase extrajudicial, pelo
IPC LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ
.

Em juízo, o
IPC LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ
declarou:

“
PROMOTOR:
(...) O senhor tem conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA:
Sim, doutor.

PROMOTOR:
Como que foi?

TESTEMUNHA:
Nesse dia a gente
tava
numa operação de cumprir busca e apreensão em várias residências, a qual foi designado essa residência para a nossa equipe dar cumprimento de busca e apreensão. Quando a gente adentrou a residência, durante as buscas,
eu localizei dois invólucros plásticos contendo 15 porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

No local a gente apreendeu, além das 15 porções, apreendemos também 2 aparelhos de celulares, um
dichavador
, e uma cédula de identidade a qual o suspeito
,
perguntado
pra
ele, ele disse que era do padrasto dele, mas o nome, ele apresentou um nome diverso daquele que
tava
na cédula de identidade
, acho que é André
Josetti

Dorileo
, o que
a gente presume que seja que esse documento
tava
ali retido para pagamento de droga, entendeu?

Tendo em vista que esse André é um velho conhecido da polícia de Barra,
quando eu ainda trabalhava nesse município,
ele tem várias passagens, no caso de violência doméstica, sempre que usava o entorpecente, apresentava comportamento agressivo na sua família, e ele afirmava que era usuário.

PROMOTOR:
Então foi pega uma identidade de um usuário junto com o réu, é isso?

TESTEMUNHA: Sim, esse é conhecido usuário, entendeu? André.
Na ocasião, ele tinha recém-saído da prisão,
tava
preso na ocasião por violência doméstica, né?

PROMOTOR:
Entendi.
Essa retenção de documento é a garantia da droga, é isso? Da venda da droga?

TESTEMUNHA: É, é corriqueiro que pessoas que comercializam drogas às vezes fazer isso aí,
reter documento ou algum objeto do usuário até o pagamento.

PROMOTOR:
Você sabe se esse mandado de busca e apreensão foi expedido com finalidade de apurar tráfico de drogas? Você sabe?

TESTEMUNHA:
Acredito que sim, doutor, mas eu não acompanhei a investigação não, eu só dei cumprimento na busca nessa residência, entendeu? Mas
todos os outros mandados que sucederam nesse dia foi
por essa finalidade, do combate ao tráfico de entorpecente.

PROMOTOR:
Entendi. (...) Em qual lugar da casa que estava essa droga?

TESTEMUNHA:

Tava
numa área do fundo, em cima de uma espécie de prateleira, alguma coisa assim.

(...)

ADVOGADO:
A residência que vocês fizeram a busca, vocês sabem quem é o proprietário?

TESTEMUNHA:
Não, doutor, o outro falou que o morador era ele, entendeu? Que eles estavam apenas no local.

ADVOGADO:
O outro sem ser o
Makson
?

TESTEMUNHA
: Isso.

ADVOGADO:
E ele é o morador de lá?

TESTEMUNHA:
É, falou que o
Makson
era o morador. (...) A pessoa que
tava
no local falou que ele era o morador. O documento de um usuário foi encontrado na carteira dele, certo? Que é um fato típico dos traficantes, pessoas que comercializam droga, reter um objeto ou documento dos usuários, entendeu? (...)”

Destaco, ainda, o depoimento judicial prestado pelo
IPC NILSON TANAJURA RODRIGUES
:

“
PROMOTOR:
O senhor tem conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA:
Sim.
Na verdade
foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão nessa residência localizada nesse bairro, Jardim Aripuanã, na Rua
Auzirete
, que fazia parte da ‘Operação Asfixia’, em Barra do Bugres. Eu sou investigador de polícia aqui de Tangará da Serra e a nossa equipe também participou dessa operação dando apoio nessas buscas, e essa residência foi um dos alvos em que a minha equipe que eu estava participamos. E
durante as buscas no interior da residência foi encontrado 15 porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína, que estavam em dois invólucros maiores, e essas substâncias elas já estavam prontas já
pra
comercialização

e também
foi encontrado dinheiro, uma quantia aproximada de R$ 98,00, aparelhos celulares
e também
um documento que estava na carteira do proprietário da residência, que é o
Makson
Pereira. Essa identidade ela estava em nome de outra pessoa, André Luís,
foi questionado de quem que seria aquela identidade e ele falou que seria do padrasto, porém, quando o investigador, o outro colega, perguntou qual seria o nome que estaria na identidade ele não soube responder igual ao nome que estava lá
, e essa é uma prática que a gente já tem conhecimento já de outros casos, de
quando a pessoa trafica, ela acaba ficando com o documento, a identidade, a CNH da pessoa, do usuário que compra a droga, na condição de receber o valor ali da venda dessa droga posteriormente
(...). E então foi dado o final das buscas na residência e ele encaminhado para a delegacia de Barra do Bugres. (...)”

Em seu interrogatório,
MAKSON PEREIRA DA SILVA
não negou a propriedade da droga apreendida, afirmando, contudo, que seria destinada ao consumo pessoal, como se vê:

“
JUÍZA:
São verdadeiros esses fatos,
Makson
?

RÉU:
Não,
senhora, nem tudo
.

JUÍZA:
O que aconteceu nesse dia?

RÉU:
Foi o seguinte, eu estava sim nessa casa, dessa rua
Auzirete
, eu e a minha companheira, aí dessa veio outro rapaz que foi até a polícia civil comigo, ficou lá na sala, lá no corró da civil comigo, certo? Aí na casa, a polícia invadiu outra casa na frente da residência aonde eu me encontrava, certo? Aí de lá, eles vieram, entraram na casa, acharam primeiro o outro rapaz, que as coisas da casa é dele, tava a mulher dele, as duas crianças dele, certo? Que é duas menininhas, a esposa dele
tava
grávida, certo? (...)
A polícia chegou e entrou, eu estava sentado numa cama de solteiro que existia na área dos fundos, certo? A polícia entrou, achou a droga lá em cima
, tanto é que ninguém escondeu droga nenhuma, não tinha nada escondido, acharam lá em cima, acharam a lata que a gente tava fazendo uso da droga, a bebida que estava em cima da mesa, ninguém correu, ninguém fez nada de mais de errado, entendeu? Aí certo, (inaudível), levaram eu até a delegacia, eu e o outro rapaz, o outro rapaz saiu e eu fiquei. Esses R$98,00 tavam dentro do meu bolso, em momento algum dentro da casa eles acharam documento comigo e dinheiro comigo, o dinheiro que foi encontrado comigo foi lá dentro do corró da civil, que eu tirei o dinheiro do bolso e a câmera viu o meu dinheiro, isso aí era dinheiro fruto do meu trabalho, que eu tenho uma firma registrada no meu nome, trabalho de empreiteiro, certo?
A droga eu comprei sim pro meu uso, só isso mesmo
, mais nada, não tinha venda de droga, não tinha nada (...).

JUÍZA:
Então não tinha nenhum documento com o senhor?

RÉU:
Não, senhora, não fui interrogado sobre documento algum lá na civil.

(...)

PROMOTOR:
No local ali, da sua casa, eles perguntaram de quem é o documento?

RÉU:
Em momento algum eles tocaram na situação de documento, nenhum momento, só minha carteira de identidade quando eu cheguei na civil, foi a única que foi apresentada e a porção da droga lá, que nem em porção eles estavam, a droga estava inteira (...), mas documento de ninguém foi encontrado comigo, tanto é que na civil só apresentaram o meu documento, a minha identidade.

PROMOTOR:
Então a droga você tinha lá?

RÉU:
Tinha sim, mas pra consumo próprio.

(...)

ADVOGADO:
Lá naquela casa, Makson, aquela casa era sua, você pagava aluguel?

RÉU:
Não, senhor, nunca tirei um centavo do bolso
pra
pagar aluguel de casa nenhuma.

ADVOGADO:
Não era sua, você só
tava
ali com os amigos?

RÉU:
Tava
lá
curtindo
, passando a noite”.

Apesar de asseverar que não morava naquele imóvel, mas que só estava lá “curtindo” com os amigos, passando a noite, certo é que o acusado não apresentou nenhuma contraprova para redarguir o depoimento prestado pelos policiais.

Em outras palavras: o acusado não arrolou nenhuma testemunha, nem mesmo a namorada que estava consigo no momento da busca e apreensão, para comprovar seu álibi ou afastar a acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Destaque-se, ainda, que a prisão do recorrente se deu no contexto de operação policial desencadeada pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Bugres, após cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel onde mantinha residência.

Vale ressaltar que no imóvel onde
MAKSON PEREIRA DA SILVA
residia foram encontradas
15 [quinze] porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
já separadas e prontas para comercialização, pesando, aproximadamente, 8g [oito gramas].

Nesse diapasão, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda basilar imposta pelo juízo de origem, e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na primeira fase dosimétrica, a despeito da natureza da droga apreendida, o juízo sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, a saber,
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo de primeira instância não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se, ao caso, o enunciado contido na
Súmula 630 do STJ
[4]
à época da sentença.

Entretanto, em 10/9/2025, a Terceira Seção do STJ revisou o teor da Súmula 630, passando a admitir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado admitir a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, como sói ocorrer no caso apreço.

Contudo, conforme expressamente consignado na Súmula 630 do STJ
[5]
, a pena deve ser atenuada em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Colho da jurisprudência:

“5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência”
[6]
.

Com base em tais premissas, reconheço a atenuante da confissão espontânea e, de consequência, reduzo a pena-base à fração de
1/12 [um doze avos]
.

De outro lado, mantenho a agravante da reincidência, e aumento a reprimenda basilar em
1/6 [um sexto]
, ficando a pena intermediária estabelecida em
5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, e 534 dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica a pena final estabelecida em intermediária fixada em
5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, e 534 dias-multa
, conservando o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas e tão-somente para redimensionar a reprimenda imposta a
MAKSON PEREIRA DA SILVA
, fixando-a em
5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão,
e
534 dias-multa
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 2.147.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

[2]
STJ,
AgRg
no RHC n. 181.322/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 30/6/2023.

[3]
TJMT, N.U 1005663-11.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/1/2023,
Publicado
no DJE 1º/2/2023.

[4]

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” [Redação anterior].

[5]
STJ, Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/25, DJEN de 2/12/2025).

[6]
STJ,
AgRg
no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015,
Publicado
no DJE 11/6/2015.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (REVISOR):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026